Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700929-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Volkswagen S/A, nos autos do processo de execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na ocorrência da prescrição. O agravante aduz que os créditos tributários decorrentes das CDAs n. 0145298965, 0145299864, 0145300099, 0145301613 e 0145304418, referentes ao exercício de 2010, encontram-se prescritos, em razão do decurso de prazo superior a cinco anos. Afirma que o processo de execução fiscal depende da iniciativa do Fisco para a constituição do direito ao crédito tributário, e dada a inércia da Fazenda Pública em ajuizar a ação e promover a citação do devedor, opera-se a perda do direito de cobrar o crédito fiscal. No caso dos autos, defende que as CDAs, objetos da execução fiscal, tiveram o inicio do prazo prescricional em 01/01/2010 e o término em 02/01/2015. Afirma que como não houve despacho citatório, o prazo ad quem a ser considerado é a data que obteve ciência do feito executivo (30/05/2016). Afirma que, nessas circunstâncias, é de se concluir que a cobrança referente ao exercício de 2010 já estavam atingidos pela prescrição. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade. Preparo recursal efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. A Fazenda Pública do Distrito Federal busca em ação de execução fiscal a satisfação do crédito tributário referente à cobrança de IPVA, materializado nas CDAs n. 0145298965, 0145299864, 0145300099, 0145301613 e 0145304418, que tiveram a constituição definitiva em 04/01/2010. A ação executiva foi distribuída em 03/11/2011, tendo ocorrido o despacho citatório na mesma data, conforme se verifica estampado na própria peça inicial (ID 45894466, p.1, dos autos de origem). Portanto, numa análise perfunctória, própria deste recurso, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que a decisão agravada fundamentou que a ação de execução fiscal foi proposta dentro do prazo quinquenal e que o despacho citatório ocorrido em 03/11/2021 representa o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional - a constituição definitiva do crédito tributário relativo à CDA. Ademais, conforme mencionou o Juiz a quo, o enunciado de Súmula n. 106 do STJ, assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator